Tribunal: TJSP
Processo: 1004609-60.2024.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
r, tomada de suposta adulteração de relógio-medidor. Abordagens, declaratória (inexistência de débito) e condenatória (obrigação de fazer e disciplina por dano moral). Inteligência do art. 5o, XXXV, da Constituição Federal; artigos 14, 22 e 42, da Lei n. 8.078/90 e Resolução n. 456/2000, art. 72, II e IV, § 4o, da Agência Nacional de Energia Elétrica. Juízo de parcial procedência. Apelo da ré. Desprovimento.
(TJSP; Apelação Cível 1004609-60.2024.8.26.0004; Relator (a): Carlos Russo; Órgão Julgador: 30a Câmara de Direito Privado; Foro Regional IV - Lapa - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 24/10/2025; Data de Registro: 24/10/2025)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica

Relator(a):

Carlos Russo

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

30a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

24/10/2025

Data de publicação:

24/10/2025

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Fornecimento de energia elétrica. Demanda de consumidor, questionando exigibilidade de cobrança complementar, tomada de suposta adulteração de relógio-medidor. Abordagens, declaratória (inexistência de débito) e condenatória (obrigação de fazer e disciplina por dano moral). Inteligência do art. 5o, XXXV, da Constituição Federal; artigos 14, 22 e 42, da Lei n. 8.078/90 e

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Fornecimento de energia elétrica. Demanda de consumidor, questionando exigibilidade de cobrança complementar, tomada de suposta adulteração de relógio-medidor. Abordagens, declaratória (inexistência de débito) e condenatória (obrigação de fazer e disciplina por dano moral). Inteligência do art. 5o, XXXV, da Constituição Federal; artigos 14, 22 e 42, da Lei n. 8.078/90 e Resolução n. 456/2000, art. 72, II e IV, § 4o, da Agência Nacional de Energia Elétrica. Juízo de parcial procedência. Apelo da ré. Desprovimento.